Tribunal: STF
Processo: RE 1463920
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA. CANDIDATA ACOMETIDA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que circunstâncias pessoais não justificam a remarcação de teste, conforme definido no Tema 335 (RE 630733, com repercussão geral). 2) Constitui verdadeiro caso fortuito ou força maior o acometimento da impetrante pelo coronavírus, impondo-lhe o isolamento como medida de contenção, sem contar os sintomas característicos da doença, tais como a falta de ar, que se coloca em rota de colisão com os objetivos do teste de aptidão física. 3) Segurança concedida.” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação ao 37, caput, I e II, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem afastou o Tema 335 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 630.733-RG, o qual reconheceu a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição contrária em edital. 



    Ressalta-se que “não há como tratar diferente a parte Recorrida sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência” (eDOC 4, p. 12). 



    Ao final, requer-se a reforma do acórdão recorrido para, nos termos do Temas 335 da repercussão geral, reconheça-se “a inexistência de direito dos candidatos a prova de 2ª chamada nos testes de aptidão física, salvo contraria disposição editalícia, em razio de circunstancias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior.” (eDOC 4, p. 13). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 



    Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 4, pp. 7-8):



    “3. PRELIMINARMENTE - DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    Não obstante satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, necessário se faz demonstrar a repercussão geral da matéria discutida, tudo nos termos do art. 102, 83º, da Constituição Federal de 1988. Tratando mais especificamente do assunto o art.1.035 do CPC/2015 arrola indicadores para configurar a repercussão geral e a matéria se encaixa em vários deles. 



    (...) 



    Sem maiores delongas, a repercussão geral se caracteriza nos termos do art. 1.035, 83º, | do CPC/2015. Isto porque houve afronta ao Tema 335/STF firmado em repercussão geral. Outros requisitos para a demonstrado de repercussão geral são os seguintes: 



    a) No Acórdão recorrido, houve a análise do artigo 37, | e II da CRFB/1988. A interpretação dada ao dispositivo constitucional não se amolda ao entendimento perfilhado _ por esta Corte Constitucional de Justiça e pela doutrina. O Tribunal a quo entendeu pela possibilidade de remarcação de prova de teste de aptidão física de candidato a concurso público cujo motivo foi estar acometido pela COVID-19; 



    b) O acórdão recorrido julgou processo em que ente político figura como parte, sendo necessário dirimir a controvérsia sobre o caso para amparar futuras decisões administrativas que tratem da mesma matéria — candidato a concurso público não pode ter sua prova remarcada em razão de ter contraído COVID-19. 



    c) A decisão que ora se impugna versa sobre questão que interessa a coletividade, pois transcende os direitos subjetivos das partes ao versar sobre a exceção que o Tribunal de Justiça atribuiu ao Tema 335/STF em repercussão geral, sem que haja precedente sobre o assunto; 



    Por todo o exposto, inclusive o conteúdo das ementas transcritas mais acima que ratificam estas informações, deve o recurso ser admitido, uma vez que existem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses pessoais da causa”. 



    Ressalte-se que a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



     



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



     



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



     



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



     



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral “espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover “a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, “a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos” (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. “Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.406.917-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.03.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 1°; 3°; 5°, caput, II, XXXV e XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V – É deficiente a fundamentação do recurso que não demonstra de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de modo a ensejar o cabimento de apelo extremo com base na alínea b do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Aplicação da Súmula 284/STF. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.412.528-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2023). 



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente